Tribunal: TJES
Processo: 5017061-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017061-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO MENELLI NOGUEIRA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS NOGUEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Rogério Menelli Nogueira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso e da posterior inércia do agravante, mesmo após intimação para sanar o vício mediante recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a juntada intempestiva do comprovante de preparo, acompanhada da alegação de instabilidade no sistema de emissão de guias e dificuldade de comunicação com o cliente, é suficiente para afastar a deserção, especialmente diante da ausência de recolhimento em dobro após intimação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC, que impõe a intimação do recorrente para suprir a omissão mediante recolhimento em dobro.
4. A parte foi expressamente intimada para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco dias, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar que o pagamento foi feito originalmente de forma simples, sem observar a exigência legal.
5. A alegação de instabilidade no sistema e demora na comunicação com o cliente não constitui justa causa hábil a afastar a penalidade de deserção, especialmente quando o vício não foi sanado na forma legal.
6. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de que a ausência de comprovação regular do preparo impõe o recolhimento em dobro, e o descumprimento dessa exigência conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A juntada extemporânea do comprovante de preparo, desacompanhada de justa causa reconhecida e sem o subsequente recolhimento em dobro após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e parágrafo único; 1.007, §§ 4º, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017061-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO MENELLI NOGUEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELA MARTINS - ES35010-A
AGRAVADO: LUIZ CARLOS NOGUEIRA, JOSE NOGUEIRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo interno interposto por Rogério Menelli Nogueira em face da decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento por deserção, diante da inércia do agravante em comprovar o recolhimento do preparo em dobro, mesmo após devidamente intimado para tanto, nos termos do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Conforme exposto, antes da prolação da decisão monocrática, o patrono do agravante fora intimado com fundamento no art. 1.007, § 4º, do CPC, vejamos:

Compulsando os autos, verifico que o agravante ROGÉRIO MENELLI NOGUEIRA não apresentou no ato de interposição do recurso o comprovante do preparo, tampouco a guia de recolhimento de custas, ônus que lhe impõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Destarte, com fulcro no artigo 932, parágrafo único c/c artigo 1.007, § 4º, ambos do CPC, determino a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Diligencie-se.

Diante da inércia, seguiu a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da sua deserção,
in verbis
:

[...]

Sem maiores delongas, o recurso deve ser examinado à luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, já que flagrantemente inadmissível. Explico.

De acordo com o art. 1.007, § 4º, do CPC,
“o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
.

No caso dos autos, após intimado especificamente para recolher em dobro o preparo recursal, o agravante manteve-se silente e deixou transcorrer
in albis
seu prazo, de sorte que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido.

[...]

Sendo assim, não tendo a parte comprovado o preparo no momento da interposição do recurso, e deixando de recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, por deserto,
não conheço
do presente recurso.

Intime-se
da presente, mediante publicação seu inteiro teor.

Preclusas as vias recursais, remeta-se cópia dos autos à vara de origem e arquive-se, com as cautelas de estilo.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que, além do preparo não ter sido comprovado no ato da sua interposição, não houve o recolhimento em valor equivalente ao dobro.

No presente agravo interno, o recorrente alega que o comprovante do preparo foi juntado apenas 1 (uma) hora e 22 (vinte e dois) minutos após o protocolo do agravo de instrumento, em virtude de instabilidade no sistema de emissão de guias do Tribunal e demora na comunicação com o cliente, sustentando que tal lapso não caracterizaria ausência de preparo, mas mero vício sanável.

Entretanto, a simples alegação de juntada tardia e de eventual dificuldade técnica, sem a respectiva comprovação, não é suficiente para afastar a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC, sobretudo quando, após regularmente intimado para recolher o preparo em dobro, o agravante limitou-se a informar que já havia efetuado o pagamento do preparo de forma simples.

Neste passo, o c. STJ entende que “
a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena de deserção.
” (AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Do exposto,
CONHEÇO
e do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)